Tribunal: TJDFT
Processo: 0707911-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. ADIANTAMENTO DE HERANÇA. QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO JUÍZO SUCESSÓRIO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL RECONHECIDA DE OFICIO. DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO. DESNECESSIDADE. MÉRITO. HERANÇA. AÇÃO DE INVENTÁRIO EM CURSO. BENS COMUNS. FRUIÇÃO EXCLUSIVA. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. CABIMENTO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A análise de litígio relativo à colação de bens à herança é de competência da Vara de Órfãos e Sucessões e, somente se o juízo reconhecer tratar-se de questão de alta indagação, é que poderá declinar a análise da controvérsia para Vara Cível. Incompetência reconhecida de ofício para cassar a sentença e extinguir sem resolução do mérito o pleito formulado em reconvenção (art. 485, IV, CPC).
2. A decisão que rejeita a preliminar de incompetência comporta a interposição de agravo de instrumento, porque a hipótese é de mitigação da regra do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, na forma decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.704.520/MT, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Uma vez preclusa, incabível sua revisão ou rediscussão em sede de apelação (art. 507, CPC).
3. Não implica cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, quando se revela desnecessária ou protelatória a produção de prova, cabendo ao juiz o seu indeferimento.
4. A circunstância de o imóvel comum ter permanecido na posse exclusiva de um dos herdeiros após a abertura do inventário, autoriza o arbitramento de aluguéis mensais em favor dos demais. Porém, até que haja sua notificação ou citação em processo judicial próprio, permanece a presunção de existência de um comodato gratuito e por prazo indeterminado.
5. SENTENÇA CASSADA QUANTO AO PLEITO RECONVENCIONAL EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO QUANTO À AÇÃO PRINCIPAL.